Tribunal: STF
Processo: RHC 58982
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL MILITAR.  Identificação criminal. Não constitui constrangimento ilegal o sujeitar o militar à identificação criminal nos mesmos termos em que o civil (Cód. Proc. Penal Militar, art. 391, § único, c/c Cód. Proc. Penal, art. 6º, VIII).